Tribunal: TRF3
Processo: 0002465-18.1999.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que examine as questões relevantes para a solução da controvérsia.IV. DISPOSITIVO E TESE
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
281/1006)

0002465-18.1999.4.03.6104

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002465-18.1999.4.03.6104

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BRASCLORO TRANSPORTES LTDA, HEBER SPINA BORLENGHI, ADRIANA FAUSTINA FERNANDES

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO ANDRE DONATI - SP64654-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ - SP147084-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal, fixados nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, em seus limites mínimos, tomando como parâmetro o montante excluído da cobrança, com redução pela metade prevista no art. 90, §4o, do CPC.

2. A execução fiscal foi proposta para cobrança de débitos de FGTS relativos ao período de junho a novembro de 1996. A empresa executada opôs embargos à execução, alegando quitação parcial do débito mediante guias de recolhimento. Após instrução probatória, inclusive com perícia contábil, verificou-se que parte dos valores cobrados já havia sido paga antes do ajuizamento da execução.

3. Em razão da substituição da Certidão de Dívida Ativa pela exequente, em conformidade com o alegado pela executada, a sentença extinguiu o feito por perda superveniente do interesse de agir e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. O acórdão recorrido manteve a condenação, aplicando os critérios do art. 85 do CPC, com redução prevista no art. 90, §4o.

4. Nos embargos de declaração, a União sustenta omissão do acórdão por não ter sido analisado o argumento de que a causalidade seria imputável exclusivamente à executada, por não ter apresentado os comprovantes de pagamento à fiscalização em momento anterior.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar o argumento da União quanto à imputação da causalidade exclusiva à executada, em razão da apresentação tardia dos comprovantes de pagamento do FGTS.III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

7. O acórdão embargado examinou de forma suficiente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, tendo concluído que a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de valores já pagos antes de sua propositura, circunstância que justificou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

8. A decisão também analisou as hipóteses legais de afastamento da verba honorária previstas no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002 e no art. 26 da Lei no 6.830/1980, afastando sua aplicação e reconhecendo apenas a incidência da redução prevista no art. 90, §4o, do CPC, em razão do reconhecimento da procedência do pedido com substituição da CDA.

9. A alegação de omissão revela inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pois busca rediscutir fundamentos já apreciados no acórdão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

10. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que examine as questões relevantes para a solução da controvérsia.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes. 3. A execução fiscal ajuizada para cobrança de valores já quitados antes de sua propositura justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, afastadas as hipóteses legais de desoneração integral.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 85, §§2o e 3o; CPC, art. 90, §4o; Lei no 10.522/2002, art. 19, §1o, I; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002465-18.1999.4.03.6104

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO ANDRE DONATI - SP64654-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ - SP147084-A

APELADO: BRASCLORO TRANSPORTES LTDA, HEBER SPINA BORLENGHI, ADRIANA FAUSTINA FERNANDES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL, em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a embargante afirma que o julgado incidiu em omissão. Por isso, pede que seja sanado o problema que indica.

Apresentadas contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Afirma a embargante que o v. acórdão incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar o fundamento exposto em seu recurso de apelação, qual seja, o da causalidade imputável exclusivamente à devedora, por não ter apresentado à fiscalização, na época própria, os comprovantes de pagamento que foram juntados somente nos presentes autos de embargos à execução fiscal. Pugna pelo acolhimento de seus embargos, para que seja sanado o vício apontado.

A decisão embargada foi assim proferida:

“O honorário advocatício sucumbencial é direito do advogado que trabalhou em litígio judicial e representa obrigação pecuniária de quem deu causa ao feito, devendo ser quantificado como regra geral, considerando o labor da advocacia e o benefício econômico envolvido na ação. Por isso, o art. 85, §2o, do CPC/2015, prevê que os honorários sucumbenciais serão fixados em percentuais aplicados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (observado o escalonamento do §3o desse mesmo preceito legal se a Fazenda Pública for parte), atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Porque a regra geral para a fixação de honorários sucumbenciais combina o trabalho do advogado, o benefício econômico e a causalidade, as hipóteses de dispensa e de redução dessa verba devem ser interpretadas restritivamente, sobre o que emergem o art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002, o art. 26 da Lei no 6.830/1980, e o art. 90, §4o, do CPC/2015.

É verdade que o art. 19, § 1°, I, da Lei n° 10.522/2002, exonera integralmente a verba honorária se o ente estatal federal expressamente reconhecer a procedência do pedido. Pela ratio desse preceito legal, essa desoneração não fica restrita apenas quando o ente estatal é citado para apresentar resposta, devendo ser compreendida como a primeira oportunidade na qual sua representação judicial se manifesta nos autos após o surgimento do motivo legítimo para o reconhecimento do pedido. Contudo, essa exceção à regra geral do art. 85 do CPC/2015 não exclui honorários em qualquer caso no qual a Fazenda Pública reconhece a procedência do pedido, pois alcança apenas as hipóteses listadas no art. 18 e no art. 19, ambos da Lei no 10.522/2002 (que gravitam, basicamente, em matérias consolidadas na jurisprudência por pronunciamentos vinculantes ou por precedentes obrigatórios).

Já o art. 26 da Lei no 6.830/1980 traz outra exceção à regra geral de honorários sucumbenciais, aplicável à execução fiscal e aos respectivos embargos, desonerando a Fazenda Pública exequente se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for cancelada a qualquer título. Contudo, em respeito ao critério geral que combina o trabalho do advogado, o benefício econômico e a causalidade, o ente estatal exequente deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios se, antes da propositura da ação de execução fiscal, forem nítidos os motivos jurídicos que impedem o ajuizamento, exigindo do executado ou de terceiros a contratação de advogado para interpor exceção de pré-executividade ou embargos (tal como afirmado na Súmula 153 do E.STJ). Portanto, a ação de execução fiscal não pode ter sido ajuizada em razão de erro grosseiro ou negligência do ente estatal, sendo também relevante que a Fazenda Pública não tenha oferecido indevida resistência ao claro direito do contribuinte alegado em exceção de pré-executividade ou em embargos, sob pena de ser devida a verba honorária.

Não sendo o caso de desoneração integral da condenação em verba honorária, devem ser empregados os critérios gerais para a quantificação do direito do advogado em vista de seu trabalho no processo e do benefício econômico da lide, observando-se o art. 90, §4o, do CPC/2015, que permite a redução dos honorários pela metade se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida. Embora a regra geral seja a fixação de honorários nos termos do art. 85 do CPC/2015, a redução pela metade prevista no art. 90, §4o, da mesma lei processual, é aplicável à Fazenda Pública mesmo em se tratando de obrigação de pagar sujeita a requisição de precatório ou RPV, sob pena de o cumprimento de regramento orçamentário resultar em diferenciação indevida do ente estatal que, como qualquer outra parte-ré, reconhece a procedência do pedido (à evidência, não sendo o caso de ausência de interesse de agir anterior à propositura do feito). Ademais, pelo CPC/2015 (tanto do art. 85 quanto do art. 90, §4o), os honorários sucumbenciais devem ser dimensionados pela combinação do trabalho do advogado com o benefício econômico da lide, que certamente será reduzido se o ente estatal vier aos autos e reconhecer a procedência do pedido.

Há ainda assuntos controvertidos pendentes de conclusão definitiva pelo sistema de precedentes, tais como o delimitado por este E.TRF no IRDR 000453-43.2018.403.000 (pela impossibilidade de fixação de honorários em incidente que reconheça prescrição intercorrente) e pelo E.STJ no Tema 1046 (discutindo a viabilidade de quantificação de honorários com fundamento em equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015).

A meu ver, sendo o caso de matérias de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício, bem como lides com conteúdo simples ou com ações repetitivas, que não demandem trabalhos advocatícios complexos, justifica-se a fixação de honorários advocatícios por equidade (art. 85, §§ 2o e 8o, e art. 140, ambos do CPC/2015, e art. 5o da LINDB), sem que sejam ínfimos ou exorbitantes.

Contudo, em 16/03/2022, o E.STJ firmou Tese no Tema 1076 pela qual, se a Fazenda Pública for parte em litígio processual (inclusive exceção de pré-executividade), os honorários advocatícios sucumbenciais devem se pautar pelos critérios gerais do art. 85, §§2o e 3o, do CPC/2015 (considerando, subsequentemente, o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa), sendo indevida a fixação equitativa no caso de valores elevados (mesmo em feitos repetitivos e que não exijam esforços processuais) mas apenas se o montante controvertido for inestimável ou irrisório (havendo ou não condenação):

- A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados a partir do valor a) da condenação; b) do proveito econômico obtido; c) do valor atualizado da causa.

- Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; b) o valor da causa for muito baixo.

A despeito de meu entendimento pessoal, cumpre seguir o efeito obrigatório decorrente do Tema 1.076 do E.STJ para cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, embora ainda estejam pendentes o Tema 1.046 no mesmo tribunal extremo e a ADC 71 no E.STF (ambos tendo como controvérsia a utilização de equidade na fixação de honorários em vista do art. 85, §§2o e 3o do CPC/2015), bem como o IRDR 000453-43.2018.403.000 processado neste E.TRF.

A fixação deve ser precedida de análise subsequente do montante da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa (não sendo possível mensurá-lo, observadas as regras e preclusão previstas nos art. 291 a 293 do CPC/2015).

O caso em análise versa sobre embargos opostos pela empresa BRASCLORO & CESARÍ TRANSPORTES LTDA., à execução fiscal contra ela movida pela Caixa Econômica Federal, para cobrança de débitos de FGTS relativos ao período de junho a novembro de 1996, no valor total originário de R$ 69.181,39 (R$ 137.549,82, em dezembro/1998), conforme a CDA FGSP no 19980367.

Alega a embargante que parcela da dívida apurada pela fiscalização, correspondente ao montante de R$ 36.293,71, já fora quitada, conforme guias de recolhimento acostadas aos autos.

Em impugnação aos embargos, afirmou a exequente que a documentação ofertada pela embargante não comprova o pagamento alegado. No ano seguinte, logo após manifestação da demandante repisando o argumento de quitação parcial dos débitos, veio a Fazenda Nacional, representada pela Caixa Econômica Federal, noticiar que foram abatidas da dívida quantias já recolhidas pela executada, comprovadas por diversas Guias de Recolhimento do FGTS - GRE juntadas ao processo (Id 331901860, p. 3 a Id 331901992, p. 37). Diante disso, apresentou nova Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 101.718,58, atualizado em 08/10/2002 (Id 331901993, p. 71/80). Todavia, informou que os comprovantes de pagamento com data anterior à visita fiscal não foram considerados no abatimento, por se presumir "que tenham sido levados em conta pelo Agente Fiscal, isto porque tais documentos deveriam ter sido oferecidos em época própria à fiscalização, o que certamente deve ter ocorrido, por ser de interesse total da empresa executada, sendo que o Agente Fiscal, vinculado à Delegacia Regional do Trabalho, entidade responsável pela fiscalização à época, sob pena de responsabilidade, deve ter efetuado criteriosa análise quando da notificação" (Id 331901993, p. 65).

Verificada a necessidade de produção de prova pericial pelo d. Juízo, foi elaborado laudo pericial contábil (Id 331901994 - p. 17/25), que atestou o recolhimento de FGTS pela embargante no período de junho a novembro de 1996.

Ao revisar o laudo do perito, informou a Contadoria Judicial que, não obstante o abatimento efetuado pela exequente, a nova CDA ainda continha valores já recolhidos pela executada, cujos comprovantes de pagamento não foram considerados no desconto da dívida. Confirmou, também, a existência de saldo devedor remanescente no valor de R$ 41.544,13 que, somado aos encargos legais, perfaz o montante de R$ 90.985,06 em 07/10/2003 (R$ 236.151,69, atualizado em 05/2017 - Id 331901996, p. 2). Na sequência, em atendimento a determinação judicial, apresentou novo cálculo em conformidade com a CDA substituída, no valor de R$ 245.543,18, para agosto/2018 (Id 331901996, p. 59). Mais tarde, apurou o valor do débito em R$ 231.528,88, para abril/2023, "sem excluir as guias com pagamentos mas que não foram excluídas da dívida" (Id 331902022 e 331902023).

Logo após manifestações das partes concordando com os cálculos apresentados, foi proferida sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, diante da substituição da CDA pela exequente em conformidade com o pretendido pela embargante, condenando a embargada ao pagamento de honorários advocatícios.

De fato, considerando o trabalho da advocacia pertinente a este feito, deve a União ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, pois a demandante se viu compelida a ingressar em juízo para afastar a cobrança de débitos que já haviam sido pagos antes do ajuizamento da execução fiscal.

Em vista disso, são inaplicáveis as exceções de desoneração integral da verba honorária prevista no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002 (porque o fundamento para a extinção da cobrança não se assenta nas hipóteses legais restritas desse preceito) e no art. 26 da Lei no 6.830/1980 (por se tratar de erro elementar), mas é cabível a redução prevista no art. 90, §4o, do CPC/2015, porque a Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido e cumpriu integralmente a prestação reconhecida, ao emitir nova CDA.

Portanto, não sendo o caso de desoneração integral da condenação em verba honorária, devem ser empregados os critérios gerais do art. 85, §§2o e 3o, do CPC/2015 (em seus limites mínimos, tendo como parâmetro o montante excluído da cobrança), com a redução pela metade de que trata o art. 90, §4o, do mesmo código.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para fixar a condenação da embargada em honorários advocatícios na forma do art. 85, §§2o e 3o, do CPC (em seus limites mínimos, tendo como parâmetro o montante excluído da cobrança), com a redução pela metade de que trata o art. 90, §4o, do mesmo código.

(...)"

Como se vê, a fundamentação do acórdão embargado está completa e suficiente, tendo apreciado a matéria trazida a juízo, a despeito de ter sido adotada tese contrária ao interesse da parte embargante.

A argumentação se revela de caráter infringente, para modificação do julgado, não sendo esta a sede adequada para acolhimento de pretensão, produto de inconformismo com o resultado desfavorável da demanda.

Ademais, frise-se que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Assim, o acórdão é claro, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal, fixados nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, em seus limites mínimos, tomando como parâmetro o montante excluído da cobrança, com redução pela metade prevista no art. 90, §4o, do CPC.

2. A execução fiscal foi proposta para cobrança de débitos de FGTS relativos ao período de junho a novembro de 1996. A empresa executada opôs embargos à execução, alegando quitação parcial do débito mediante guias de recolhimento. Após instrução probatória, inclusive com perícia contábil, verificou-se que parte dos valores cobrados já havia sido paga antes do ajuizamento da execução.

3. Em razão da substituição da Certidão de Dívida Ativa pela exequente, em conformidade com o alegado pela executada, a sentença extinguiu o feito por perda superveniente do interesse de agir e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. O acórdão recorrido manteve a condenação, aplicando os critérios do art. 85 do CPC, com redução prevista no art. 90, §4o.

4. Nos embargos de declaração, a União sustenta omissão do acórdão por não ter sido analisado o argumento de que a causalidade seria imputável exclusivamente à executada, por não ter apresentado os comprovantes de pagamento à fiscalização em momento anterior.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar o argumento da União quanto à imputação da causalidade exclusiva à executada, em razão da apresentação tardia dos comprovantes de pagamento do FGTS.III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

7. O acórdão embargado examinou de forma suficiente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, tendo concluído que a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de valores já pagos antes de sua propositura, circunstância que justificou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

8. A decisão também analisou as hipóteses legais de afastamento da verba honorária previstas no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002 e no art. 26 da Lei no 6.830/1980, afastando sua aplicação e reconhecendo apenas a incidência da redução prevista no art. 90, §4o, do CPC, em razão do reconhecimento da procedência do pedido com substituição da CDA.

9. A alegação de omissão revela inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pois busca rediscutir fundamentos já apreciados no acórdão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

10. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que examine as questões relevantes para a solução da controvérsia.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes. 3. A execução fiscal ajuizada para cobrança de valores já quitados antes de sua propositura justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, afastadas as hipóteses legais de desoneração integral.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 85, §§2o e 3o; CPC, art. 90, §4o; Lei no 10.522/2002, art. 19, §1o, I; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão